Tribunal: TJDFT
Processo: 0701367-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701367-12.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: FABRICIA VIEIRA DOS SANTOS GALENO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL objetivando a reforma da decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo n.o 0717355-92.2023.8.07.0005), com pedido de antecipação de tutela intentada por FABRÍCIA VIEIRA DOS SANTOS GALENO em seu desfavor, que deferiu “a antecipação dos efeitos da tutela para determinar as rés, imediatamente, mantenham a cobertura do plano de saúde contratado em favor da autora, arcando indistintamente, segundo as regras do contrato, pelas despesas médicas necessárias ao seu tratamento até o termo final do parto” (ID n.o 182328543, PJe-1). Em suas razões recursais (ID n.o 54990042), sustenta que a autora contratou plano de saúde na modalidade “coletivo por adesão”, o qual tem a peculiaridade de possuir uma empresa estipulante, responsável pela contratação dos serviços de assistência médico-hospitalares juntamente a outras empresas, intituladas operadoras de planos de saúde. Dessa forma, o pacto firmado é oferecido a um público vinculado a pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial, conforme resoluções exaradas pela ANS. Assevera que o plano de saúde pode ser cancelado/rescindido a qualquer momento e que o fez em razão de acertos financeiros e atuariais da empresa, que vem passando por readequações em seu equilíbrio econômico-financeiro. Aduz que respeitou as normas e regras do contrato, que prevê o aviso prévio de 60 (sessenta) dias de antecedência objetivando permitir ao estipulante do contrato prazo hábil para proceder com a migração do contrato para outro plano, nos termos das Resoluções Normativas ns.o 509 e 557 da ANS. Argumenta que, nesses casos, não se encontra obrigada a arcar com os atendimentos solicitados pela beneficiária a partir de sua exclusão do plano. Pois não está obrigada a disponibilizar plano individual com as mesmas características e valores. Assim, informando estarem presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada, requer o conhecimento e provimento do presente agravo, com a consequente suspensão da decisão proferida pelo juízo a quo, tendo em vista que o provimento liminar no primeiro grau já antecipa o mérito da questão. Preparo regular (ID n.o 54990044). É o relato do necessário. DECIDO. Conforme preceitua o parágrafo único do art. 955 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, o artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Contextualizada a demanda em epígrafe e delineado o objeto do recurso, verifico que o pedido de efeito suspensivo formulado pela agravante não comporta provimento. Isso porque, após a realização de análise perfunctória acerca do tema, tenho por coerente os fundamentos apresentados na decisão objurgada, a qual deferiu o pleito formulado pela agravada no tocante à concessão da tutela de urgência visando à manutenção do seu contrato de plano de saúde, arcando indistintamente, segundo as regras do contrato, pelas despesas médicas necessárias ao seu tratamento até o termo final do parto. De outro vértice, nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, impende salientar que na hipótese como a dos autos, deve ser mantido o contrato entre as partes até que o plano de saúde ofereça a migração para outro na modalidade individual ou familiar sem que com isso sejam impostas novas carências ao consumidor/contratante. Na esteira desse entendimento, colaciono os precedentes adiante ementados, no que interessa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL DO CONTRATO COLETIVO. OFERTA DE PLANO INDIVIDUAL COM AS MESMAS CONDIÇÕES DE PREÇO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. MANUTENÇÃO DO CONSUMIDOR NO PLANO CONTRATADO. TEMA 1.082 REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Tendo em vista as peculiaridades de cada tipo de contrato, por ocasião da migração do plano coletivo para o individual, não se garante ao segurado as mesmas condições de preço, bastando que seja observado o valor de mercado, a fim de obstar eventual abusividade. 2. A mitigação do direito à rescisão unilateral do contrato por parte da operadora do plano de saúde pressupõe a demonstração de que o usuário está internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta (Tema 1.082 do STJ). 3. Apesar de o autismo demandar acompanhamento multidisciplinar regular com o fito de melhoria da qualidade de vida e desenvolvimento do paciente, trata-se de condição permanente, de modo que o acompanhamento perdura por toda a vida do paciente. 4. A comprovação definitiva dos fatos alegados por ambas as partes litigantes somente poderá ser aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido, observados o contraditório e a ampla defesa. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1798346, 07263155220238070000, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 9/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. No caso, não foram apresentados quaisquer documentos que comprovassem se, como alegado, a empresa que mantinha o contrato fez o pedido de encerramento, tampouco os motivos e data do desligamento, o que se mostrava essencial para evidenciar a probabilidade do direito invocado. 3. Assim, os fundamentos apresentados pela parte não estão amparados em elementos que evidenciem o direito, o que revela a necessidade de instauração do contraditório e da ampla defesa, sem prejuízo da reavaliação da medida pleiteada, a qualquer tempo, mediante a comprovação dos pressupostos legais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1731482, 07145404020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no PJe: 8/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com destaques Por outro lado, há de se ressaltar que o fato de a agravante não comercializar plano de saúde familiar ou individual não a isenta de arcar com as consequências advindas da rescisão contratual, em face da natureza jurídica do contrato. Isso porque a hipótese dos autos reveste-se de peculiaridades que impedem a simples extinção da relação contratual existente, exonerando-se a agravante das obrigações assumidas pelas partes. Ressoa incontroverso que a agravada está grávida e a situação é de risco, tanto para ela quanto para a criança. (ID n.o 182232012, PJe-1). Ademais, não pode a operadora de plano de saúde valer-se da faculdade de extinguir o vínculo contratual sem considerar o objeto do contrato de prestação de serviços de saúde, que envolve valores fundamentais, como a vida e a própria saúde, e em dissonância aos preceitos insertos no art. 51, inciso IV e § 1o, incisos I e II, do Código de Defesa do Consumidor. E como bem fundamentado na decisão ora questionada, “o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente, tendo em vista que a autora necessita de cobertura médica, dada a situação de gravidez de risco, especialmente porque, segundo a autora alega, a migração para outros planos ensejaria o cumprimento de carência de 300 dias para o caso de parto”. Resta demonstrado, portanto, nesse juízo estreito de deliberação, que o risco de lesão grave e de difícil reparação é inverso, pois a agravada necessita de cobertura para prosseguir no seu tratamento de saúde consistente em gravidez de risco. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao d. Juízo agravado dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador